Tribunal: TJBA
Processo: 8090113-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090113-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANETE CARDOSO MOREIRA DA ROCHA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. VIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS COM SALÁRIOS RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.013 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AO MÉRITO DA INCAPACIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTIRPAR DA SENTENÇA A DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO BENEFÍCIO COM OS VALORES RECEBIDOS. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para condenar o INSS a transformar benefícios para a espécie acidentária (B-91) e conceder auxílio por incapacidade temporária acidentário, com DIB em 03/06/2023, até conclusão de reabilitação profissional. A apelante, bancária de 56 anos, requer conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, alegando inviabilidade de reabilitação pela idade e tempo de afastamento, bem como afastamento de descontos de períodos com atividade remunerada. O INSS não recorreu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade autoriza conversão em aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se é cabível compensação entre valores retroativos do benefício e salários percebidos durante o período de incapacidade não reconhecida administrativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O nexo causal entre as moléstias e a atividade bancária resta demonstrado pelas CATs e laudos periciais. O laudo psiquiátrico estabelece que o ambiente laboral atuou como fator desencadeante das patologias mentais, destacando a alocação em agências hospitalares, pressão por metas e evento traumático de incêndio, resultando em transtornos psiquiátricos. 4. A conversão em aposentadoria por incapacidade permanente não prospera porque exige prova de incapacidade total e insuscetível de reabilitação, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/91. O laudo pericial fixou incapacidade temporária e sugeriu retorno com reabilitação para funções administrativas sem contato com público. A idade da recorrente e o tempo de afastamento não superam a conclusão técnica de viabilidade de reabilitação. 5. O Tema Repetitivo 1.013 do STJ estabelece que no período entre indeferimento administrativo e implantação judicial do benefício, o segurado tem direito ao recebimento conjunto de rendas do trabalho e benefício retroativo. A compensação determinada na sentença afronta o entendimento vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada quanto ao mérito da incapacidade. Recurso da autora parcialmente provido para extirpar a determinação de compensação no benefício. Tese de julgamento: A conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade insuscetível de reabilitação, não sendo suficiente idade avançada ou tempo de afastamento quando a perícia atesta viabilidade de reabilitação. No período entre indeferimento administrativo e implantação judicial do benefício, o segurado tem direito ao recebimento conjunto de rendas do trabalho e parcelas retroativas, sem compensação, conforme Tema 1.013 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, artigos 42, 62 e 86, § 2º; CPC/2015, artigo 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013 (REsp 1.786.590/SP); TJ-BA, Apelação 8001298-03.2018.8.05.0079; TJ-BA, Embargos de Declaração 8014708-37.2019.8.05.0001.1.EDCiv. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090113-40.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JANETE CARDOSO MOREIRA DA ROCHA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora , nos termos do voto da relatora Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora